Tribunal: TJES
Processo: 5008534-84.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dano Ambiental; Mariana
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008534-84.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLEBER CARLOS GUILHERME

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. FATO EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL. ART. 373, II, CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O Auxílio Financeiro Emergencial já está sendo pago à cônjuge do apelante, não sendo possível compelir as apeladas a pagarem o AFE em duplicidade, sob pena de caracterizar
bis in idem
.
2.
O magistrado destacou, ainda, que o ora apelante não impugnou a alegação da Fundação Renova de que seu núcleo familiar já é beneficiário do AFE, razão pela qual presumiram-se verdadeiros os fatos narrados em contestação.
3.
Sendo assim, tendo a parte ré comprovado a existência de fato extintivo do direito autoral, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5008534-84.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLEBER CARLOS GUILHERME
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A., FUNDACAO RENOVA

Advogado do(a) APELADO: IVAN JUNQUEIRA RIBEIRO - MG69461-A
Advogado do(a) APELADO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - MG108112-A

VOTO

Na origem, Cleber Carlos Guilherme sustentou, em síntese, que aderiu ao Programa de Levantamento e Cadastro dos Impactados para que pudesse se submeter aos programas socioeconômicos instituídos no Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta - TTAC, celebrado em 02/03/2016 no bojo das Ações Civis Públicas nº 0069758-61.2015.4.01.3400 e nº 0023863-07.2016.4.01.3800, em trâmite na 12ª Vara Federal Cível e Agrária de Minas Gerais. Além disso, a sua fonte de renda - comercialização do pescado - restou prejudicada, o que tem sido objeto de pagamento diferido no tempo, pois anuiu com o Termo de Acordo que lhe fora proposto quanto aos danos materiais e morais. Por fim, alegou que está sendo revitimizado diante da inefetividade do processo de reparação.

Irresignado com a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, o apelante sustenta, em síntese, que (i) há prova nos autos comprovando a sua condição de beneficiário de alguns programas indenizatórios; (ii) o fato de a sua esposa ser beneficiária do Auxílio Financeiro Emergencial não retira a sua condição de beneficiário; e (iii) restou demonstrado os prejuízos decorrentes do desastre ambiental.

Pois bem.

Em que pese as alegações recursais, não vejo como reformar a sentença recorrida. Como bem destacou o magistrado de primeiro grau, a Fundação Renova colacionou o Termo de Acordo Pesca Comercial Não Regularizada, onde concedeu ao ora apelante uma indenização no valor de R$ 57.176,42 a título de danos morais, perdas e danos e lucros cessantes. Além disso, o Auxílio Financeiro Emergencial já está sendo pago à cônjuge do apelante, não sendo possível compelir as apeladas a pagarem o AFE em duplicidade, sob pena de caracterizar
bis in idem
.

O magistrado destacou, ainda, que o ora apelante não impugnou a alegação da Fundação Renova de que seu núcleo familiar já é beneficiário do AFE, razão pela qual presumiram-se verdadeiros os fatos narrados em contestação.

Nesse passo, de acordo com o art. 373, I, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito. A propósito:

[...] 2) Nos termos do inciso I do art. 373 do Estatuto Processual Civil,
compete ao autor o ônus da prova.
3) Circunstância em que o recorrente se restringe a apresentar Boletim de Ocorrência lavrado de forma unilateral, que goza de presunção relativa de veracidade, sem nenhuma outra prova que corrobore suas alegações, de maneira a possibilitar a análise conjunta e conclusiva acerca dos fatos. 4) Especificamente quanto aos honorários advocatícios, nos termos do §8º do art. 85 do CPC, devem ser fixados de forma equitativa pelo juiz, observando o disposto nos incisos do §2º do mencionado artigo. 5) Recurso parcialmente provido. (TJES; Apl 0032341-91.2012.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 04/04/2017; DJES 27/04/2017)

[...] II -
O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC), do qual não se desincumbiu
o apelante que limitou-se a fazer alegações genéricas sem comprovar, efetivamente, a possibilidade dos apelados de pagarem as despesas do processo sem prejuízo da sua sobrevivência. III - Recurso conhecido e improvido. (TJES; Apl 0038402-90.2012.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 17/04/2017; DJES 03/05/2017)

[...] II.
Compete ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito, o que não restou demonstrado
sendo impositivo o acolhimento do recurso para reduzir o valor devido no título. III. Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC. lV. Conheço e DOU PARCIAL provimento ao recurso. (TJES; Apl 0003794-42.2011.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 17/04/2017; DJES 03/05/2017)

Por outro lado, o ônus da prova incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, inc. II). Sendo assim, tendo a parte ré comprovado a existência de fato extintivo do direito autoral, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Sob os argumentos acima expostos, conheço do recurso interposto, mas
nego-lhe provimento
.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios, cuja exigibilidade se encontra suspensa em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão dia 28/11/2023

Acompanhar o entendimento do Em. Des. Relator.